Tribunal: STF
Processo: Rcl 77404
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Calumbi Nóbrega Dias alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0001900-91.2004.5.13.0001, inobservado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula do Supremo.



    Narra a homologação de cálculos que não computaram verbas constantes de título executivo judicial, em ofensa à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). Afirma que a decisão foi mantida na Corte Regional, em face da qual foram opostos embargos de declaração.



    Destaca a falta de intimação do advogado para comparecimento à sessão de julgamento dos embargos de declaração, implicando a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa (CF, art. 5º, LV).



    Informa ter sido negado seguimento ao recurso de revista, decisão esta mantida no julgamento do agravo de instrumento. Narra a interposição de recurso de embargos, ao qual foi negado seguimento com fundamento no verbete n. 353 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho.



    Argumenta que, ao negar seguimento aos embargos com fundamento na Súmula 353, o Tribunal Superior do Trabalho teria negado vigência ao art. 894, II, da CLT, sem observar a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF/88, em ofensa ao disposto no preceito vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O reclamante alega ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    No julgamento de agravo em embargos de declaração em agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu nos seguintes termos:



    Nas razões do agravo, o reclamante sustenta não ser o caso de aplicação do art. 896-A, § 4º, da CLT, assim como defende o enquadramento do recurso de embargos na alínea “f” da Súmula 353 do TST.



    À análise



    Observa-se que o presente caso não atrai a aplicação do art. 896-A, § 4º, da CLT, pois muito embora tenha constado da ementa do acórdão turmário, no que tange ao tema Cerceamento do direito de defesa. Nulidade do julgamento dos embargos de declaração”, a expressão “transcendência não demonstrada”, tal pressuposto, na verdade, não foi sequer analisado, conforme fundamentação do julgado. 



    A despeito disso, os embargos apresentados são incabíveis, nos termos da Súmula 353 do TST, pois visam atacar o acórdão da Turma que negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revista, por verificar a ausência de pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções previstas no aludido verbete jurisprudencial, cujo inteiro teor prescreve:



    EMBARGOS. AGRAVO. CABIMENTO. 



    Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em agravo, salvo: 



    a) da decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos;



    b) da decisão que nega provimento a agravo contra decisão monocrática do Relator, em que se proclamou a ausência de pressupostos extrínsecos de agravo de instrumento;



    c) para revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, cuja ausência haja sido declarada originariamente pela Turma no julgamento do agravo; 



    d) para impugnar o conhecimento de agravo de instrumento; 



    e) para impugnar a imposição de multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, do CPC de 2015 ou 1.026, § 2º, do CPC de 2015 (art. 538, parágrafo único, do CPC de 1973, ou art. 557, § 2º, do CPC de 1973); 



    f) contra decisão de Turma proferida em agravo em recurso de revista, nos termos do art. 894, II, da CLT. (grifos nossos)



    Cumpre destacar que a edição da Súmula 353 do TST decorreu da interpretação da legislação aplicável, notadamente dos arts. 894 e 896 da CLT e 5º, “b”, da Lei 7.701/88, não havendo de se falar, assim, em incompatibilidade de seus termos com o ordenamento jurídico vigente.



    Ademais, o acórdão desafiado pelo recurso de embargos foi proferido em sede agravo de instrumento em recurso de revista, e não de agravo em recurso de revista, motivo pelo qual não é possível cogitar do seu enquadramento na mencionada Súmula 353, “f”, do TST.



    Por fim, ressalvado o entendimento pessoal desta Relatora, esta Subseção tem decidido que a interposição de agravo visando o destrancamento de embargos notoriamente incabíveis, nos moldes da Súmula 353 do TST, revela o intuito manifestamente protelatório da parte, ensejando, assim, a aplicação da multa por litigância de má-fé, com apoio nos arts. 80, VII, e 81 do CPC.



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo e CONDENO a parte recorrente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento nos arts. 80, VII, e 81 do CPC. 



    (Grifei)



    O acórdão foi mantido em julgamento de embargos de declaração:



    Observa-se que, ao contrário do sustentado pelo embargante, o acórdão recorrido não padece de nenhum vício capaz de justificar a oposição dos embargos de declaração.



    Com efeito, em relação ao cabimento dos embargos, o Colegiado foi claro ao afastar o enquadramento do presente caso nas exceções da Súmula 353 do TST, consignado os seguintes fundamentos:



    [...]



    Da mesma forma, o acórdão ora recorrido expressamente afastou a ilegalidade e a inconstitucionalidade do verbete, consignando de forma expressa o seguinte fundamento:



    [...]



    Quanto à aplicação da Súmula 353 do TST, aliás, cumpre destacar que, segundo a jurisprudência desta SBDI-1, os requisitos previstos no art. 896, § 1º-A, da CLT constituem pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, logo, este caso não se enquadra no item “a” verbete jurisprudencial.



    A esse respeito, citam-se os seguintes julgados: Ag-Emb-AIRR-100305- 42.2019.5.01.0076, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Evandro Pereira Valadao Lopes, DEJT 29/9/2023; Ag-E-AIRR-10761-17.2017.5.03.0057, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Augusto Cesar Leite de Carvalho, DEJT 28/10/2022; (Ag-E-ED-AIRR10053-27.2015.5.01.0401, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 12/11/2021; Ag-E-Ag-ARR-1309-81.2015.5.08.0002, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 19/02/2021.



    Ademais, a incidência da Súmula 353 do TST ao presente caso, sem antes oportunizar às partes manifestação a seu respeito, não implicou decisão surpresa, pois o verbete regula pressuposto de admissibilidade recursal, sobre o qual a parte tinha obrigação de prever. Adota-se neste caso o disposto no art. 4º, § 2º, da Instrução Normativa 39/2016 do TST, que assim dispõe:



    [...]



    Por sua vez, no tocante à teses contidas no recurso de embargos, relativas à “OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS (ART. 5º, LIV e LV, DA CF/88)” e à “nulidade do acórdão proferido em sede de embargos de declaração por ausência de intimação”, a sua não apreciação não decorreu de descuido desta Subseção, mas sim do fato de o apelo sequer ultrapassar a barreira do conhecimento, por ser incabível, inviabilizando, assim, a análise de qualquer alegação da parte a respeito das matérias de fundo discutidas nas razões recursais.



    Finalmente, não se verifica na decisão a contradição apontada pela embargante, uma vez que o julgamento do agravo ocorreu sim de forma unânime, tendo esta Relatora apenas ressalvado o seu entendimento pessoal sobre a aplicação da multa, o que não significa divergência quanto ao resultado do decidido.



    Por todos esses motivos, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. 



    (Grifei)



    Ao contrário do afirmado pelo reclamante, a Súmula n. 353 do TST decorre de interpretação do arcabouço normativo atinente à matéria, de modo que, ao aplicá-la, não observo ter sido afastada a incidência do art. 894 da CLT, sem observância do art. 97 da Constituição Federal. 



    Não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pela Corte regional, mas apenas a destacar que não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso.



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente